Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL/ICMS). RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093) AÇÃO AJUIZADA APÓS O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO CABIMENTO. INCIDENCIA DE FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando a conclusão dos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, mostra-se desnecessária a manutenção da suspensão do processo imposta por este órgão julgador.
2. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996, a qual é regulamentada pelo Decreto 18.955/1997. 3.1. A cobrança da diferença de alíquota interestadual foi instituída no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 5.546/2015, mas, à luz do entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), esta cobrança não era possível diante da imprescindibilidade da edição de lei complementar veiculando normas gerais. 3.2. Neste mesmo julgamento, contudo, o Plenário do STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15 (optantes do SIMPLES NACIONAL), cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF, não sendo aplicadas a modulação as ações judiciais em curso até a data do julgamento daquele recurso (24/02/2021).
4. Na situação posta, a parte impetrante ingressou com este Mandado de Segurança após 24/02/2021 e, por não ter comprovado a sua condição de optante do SIMPLES, não se amolda a regra da cautelar deferida nos autos da ADI 5.469/DF, sendo, assim, devedora dos correspondentes valores de DIFAL/ICMS das operações interestaduais ocorridas até 31 de dezembro de 2021, conforme definido na modulação dos efeitos do RE 1.287.019/DF.
5. Na forma do art. 493 do CPC, verificando-se a superveniência de fato novo constitutivo do direito da parte impetrante, é dever do julgador tomá-lo em consideração, respeitando-se, como consequência, o direito das partes de obter a solução integral do mérito.
6. A Lei Complementar 190/2022 – editada posteriormente ao entendimento exarado pelo STF –, passou a regulamentar a questão do DIFAL/ICMS, em atendimento ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, tornando possível ao ente tributante a cobrança desta diferença de alíquota. 6.1. O STF, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7070 e 7078, decidiu que o art. 3o da LC 190/2022 é constitucional, razão pela qual a Fazenda Pública deve observar a anterioridade nonagesimal para a cobrança da diferença de alíquota, a partir da vigência desta lei complementar.
7. Em Rejulgamento, recurso de apelação da parte impetrante conhecido, mas desprovido.
8. Em rejulgamento, recurso de apelação do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido.